Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-39.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000609-39.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
VANDERLEI RIBEIRO SOUSA, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS, CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS

APELADO: IDACI MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO FIGUEIREDO BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISPENSA DE REEXAME NECESSÁRIO. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível interposta pelo Município de Caatiba, ante a sua manifesta intempestividade. O Agravante sustenta a nulidade do trânsito em julgado alegando a obrigatoriedade do reexame necessário pela suposta iliquidez e valor da condenação.

II. Questão em discussã
o:
Discute-se a obrigatoriedade do reexame necessário em sentença que fixou indenização por danos morais e verbas trabalhistas mensuráveis por cálculo aritmético, cujo valor principal não atinge o patamar legal de 100 salários mínimos, e a consequente higidez da certidão de trânsito em julgado para fins de aferição da tempestividade recursal.

III. Razões de decidir:
A dispensa do reexame necessário nas condenações contra Municípios que não superem 100 salários mínimos encontra respaldo no art. 496, § 3º, III, do CPC. A sentença que estabelece parâmetros objetivos para liquidação por simples cálculos não atrai a obrigatoriedade da remessa oficial. Os juros e a correção monetária não integram a base de cálculo para aferição do limite de alçada do reexame necessário. Verificada a regularidade da dispensa e a interposição da apelação após o prazo dobrado da Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da intempestividade.

IV. Dispositivo e tese:

1. Resultado:
Agravo Interno conhecido e não provido.

2. Teses Jurídicas:

3.
É dispensável o reexame necessário quando a sentença, embora exija cálculos aritméticos, condena o Município em valor nitidamente inferior a 100 salários mínimos ao tempo da prolação.

4. A atualização monetária e juros de mora posteriores à sentença não são computados para fins de fixação da competência do reexame necessário.

5. A intempestividade da apelação interposta após o trânsito em julgado certificado impede o conhecimento do recurso voluntário, não sendo o acúmulo de serviço justificativa para a devolução de prazo.

6. Dispositivos e Jurisprudência:
Art. 496, § 3º, III e Art. 1.021 do CPC; Súmula 490 do STJ (relativizada conforme AgInt no AREsp 1.807.306/RN).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000609-39.2018.8.05.0020, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE CAATIBA
e Agravado
IDACI MACEDO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03